Tribunal: TJSP
Processo: 1010297-64.2020.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multa
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição contra v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto. Alegação de omissão e erro material. Não constatação. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.